Tribunal: TJSP
Processo: 0007815-72.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição – Decisão que declarou 07 dias remidos em virtude de 22 dias trabalhados - Defesa interpôs o presente recurso requerendo a manutenção da r. decisão – Inteligência do artigo 126, §1o, inciso II, da LEP – Falta de interesse de agir – Recurso não conhecido.